Tribunal: TJBA
Processo: 8000219-87.2023.8.05.0119
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000219-87.2023.8.05.0119

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ROMY CHRISTIANI MENEZES DA FONSECA

Advogado(s)
:
ANTONIO ROSA DOS SANTOS

APELADO: BEATRIZ DOS SANTOS e outros (5)

Advogado(s)
:
JOAO PAULO SANTANA SILVA, CAROLINE DA SILVA HAGE

PJ03

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ABALROAMENTO ENTRE AUTOMÓVEL E MOTOCICLETA. MORTE IMEDIATA DOS GENITORES DOS AUTORES. CULPA DEMONSTRADA. IMPERÍCIA DA CONDUTORA DO VEÍCULO. CONCLUSÃO ALCANÇADA PELA PERÍCIA DA POLÍCIA TÉCNICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO DO MEIO DE PROVA A SER PRODUZIDO. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO MAGISTRADO. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. VALOR FIXADO PARA CADA FILHO NO MONTANTE DE R$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS). VALOR MÓDICO. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
APELAÇÃO CÍVEL
nº
8000219-87.2023.8.05.0119
, em que figura como apelante
ROMY CHRISTIANI MENEZES DA FONSECA
e
, como parte apelada,
BEATRIZ DOS SANTOS
e
OUTROS.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos exatos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ______ de ______________ de ______.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge

Relator

Procurador(a) de Justiça